Tribunal: TJBA
Processo: 8180135-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180135-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRR RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, IZAAK BRODER

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ANTECIPAÇÃO PARCIAL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE INSUMOS POR RESTAURANTE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência de antecipação parcial do ICMS sobre aquisições interestaduais de insumos por restaurante, bem como reconheceu o direito à restituição/compensação do indébito e ao credenciamento em regime especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que a atividade de restaurante não configura industrialização, atraindo a incidência do art. 12-A, da Lei Estadual n.º 7.014/96; (ii) estabelecer se a controvérsia demandaria dilação probatória, inviabilizando o mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que os bens adquiridos pelo restaurante constituem insumos utilizados no processo produtivo, e não mercadorias destinadas à revenda.

5. A inexistência de destinação à comercialização direta afasta o fato gerador do ICMS por antecipação, nos termos do art. 12-A, da Lei Estadual n.º 7.014/96.

6. A transformação de insumos em refeições caracteriza atividade equiparável à industrialização para fins tributários, afastando a incidência do regime de antecipação parcial.

7. A alegação de necessidade de dilação probatória não procede, pois os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a natureza da atividade e das operações realizadas.

8. Verifica-se que a pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A aquisição interestadual de insumos por restaurante para uso em processo produtivo não configura comercialização, afastando a incidência da antecipação parcial do ICMS.

2. A existência de prova documental suficiente afasta a necessidade de dilação probatória no mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n.º 7.014/96, art. 12-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0516886-09.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 14.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8180135-13.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargado
BRR RESTAURANTE LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator